Tribunal: TJDFT
Processo: 0771800-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, ao fundamento de ausência de documentos essenciais à formação válida da relação processual.
3. A recorrente, preliminarmente pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.
4. O DER/DF apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. Analisar se é possível a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, diante da ausência de documentos indispensáveis à análise do pedido inicial, bem como, o pedido de gratuidade de justiça.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A parte recorrente foi intimada para emendar a inicial, mas não apresentou os documentos exigidos.
8. A extinção do feito sem julgamento do mérito está em conformidade com o art. 485, I, do CPC.
9. A ausência de documentos essenciais à análise da pretensão inviabiliza o regular processamento da demanda.
10. A parte recorrente não demonstrou justa causa para a não apresentação dos documentos, tampouco comprovou tentativa de obtenção junto ao órgão de trânsito.
11. A extinção do feito sem resolução de mérito está em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
12. Nesse sentido: Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022; Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; E Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
14. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A ausência de documentos essenciais à formação válida da relação processual, não suprida após determinação de emenda à inicial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 321, parágrafo único, do CPC;
• Art. 485, I, do CPC;
• Art. 223 do CPC;
• Art. 282, §4o, do CTB;
• Súmula 312 do STJ.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1407708, 0712752-11.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022;
Acórdão 2041281, 0702780-87.2025.8.07.0012, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; e
Acórdão 2037683, 0727680-25.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.